Tribunal: TJPA
Processo: 0807712-16.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807712-16.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GILBERTO DO SOCORRO DE PINHO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 396, DO CPC É DEVIDA A ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM POSSE DA RÉ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBJETOS DA LIDE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807712-16.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO – MÉDICO

AGRAVADO: GILBERTO DO SOCORRO DE PINHO TAVARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO – MÉDICO
em face da decisão monocrática de id. 4634525 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que obrigou a recorrente à exibir a cópia da conclusão da auditoria realizada em relação à situação descrita na inicial, bem como a planilha discriminada com todos os procedimentos de saúde autorizados e pagos pela operadora de plano de saúde referente à AUGUSTA DE PINHO TAVARES entre os anos de 2007 e 2017, além do pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00,
nos autos da AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta por GILBERTO DO SOCORRO DE PINHO TAVARES.

Na origem (id. 4089188), o autor afirma que sua genitora AUGUSTA DE PINHO TAVARES ficou sob os cuidados do médico JOSÉ LUIZ A. DE CARVALHO, CRM/PA n. 1698, no período de 2007 a 2017, período que estava acometida de “Câncer de mama” dentre outras doenças decorrentes à época, sendo submetida a administração de quimioterapia e radioterapia, cirurgias, e outros procedimentos invasivos assim determinados, alguns dos quais foram realizados pelas Unidades I e II, da CLÍNICA ONCOLÓGICA.

Sustenta que em Auditoria realizada pela Unimed Belém, no ano de 2018, restou constatada fraude na administração de diversos medicamentos e procedimentos médicos, todos sob a responsabilidade da Paciente, apontando-se, preliminarmente, que o aludido médico responsável, sequer havia ministrado, de fato, a quimioterapia e outros procedimentos naquela, embora documentalmente solicitado por ele e indicado ao seu estado de saúde.

Assim, pugnou pela exibição da auditoria realizada pela UNIMED e documentos e prontuários médicos da paciente sob pena de presumir verdadeiros os fatos que deseja provar com a ação.

Em defesa (id. 4089368), a requerida arguiu, preliminarmente, que a CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL não é credenciada à rede assistencial da UNIMED, sendo que o médico referido na inicial, é, de fato, cooperado da requerida. Assim, a ré sustentou que jamais autorizou qualquer procedimento da sra. Augusta de Pinho Tavares na Clínica Oncológica do Brasil.

Afirmou que a autorização do tratamento quimioterápico ocorreu em favor da CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ - EIRELI, que é credenciada na UNIMED BELÉM para a qual foram efetuados todos os faturamentos, conforme histórico de utilização anexo.

Aduziu que não dispõe dos referidos documentos referentes ao tratamento de saúde realizado em AUGUSTA DE PINHO TAVARES, visto que não detém a responsabilidade legal pelo armazenamento e guarda deles.

A requerente se manifestou no id. 18735632 pugnando pela exibição dos procedimentos autorizados pela requerida entre 2007 a 2017.

Ato contínuo, a parte autora no ID Num. 4089378 rebateu os argumentos da defesa e consignou que a UNIMED se omitiu em apresentar os documentos em relação à Clínica Oncológica do Pará.

No Id. Num. 4089380 o Juízo a quo ordenou a intimação da requerida para manifestar-se acerca dos documentos referentes aos medicamentos e procedimentos realizados na autora no período de 2007 a 2017 em relação à Clínica Oncológica do Pará.

A ré se manifestou informando que os prontuários estão sob a guarda do médico e da instituição que assiste o paciente, não dispondo de tais documentos.

Sobreveio a sentença, cujo excerto transcrevo abaixo (id. 4089388):

“...

II – FUNDAMENTAÇÃO

DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR A CÓPIA DA AUDITORIA REALIZADA

Sustentou o autor na inicial que em Auditoria realizada pela Unimed Belém, no ano de 2018, restou constatada fraude na administração de diversos medicamentos e procedimentos médicos, todos sob a responsabilidade da Paciente, apontando-se, preliminarmente, que o aludido médico responsável, sequer havia ministrado, de fato, a quimioterapia e outros procedimentos naquela, embora documentalmente solicitado por ele, e indicado ao seu estado de saúde.

Na defesa apresentada a requerida nada impugnou contra a alegada auditoria promovida em 2018, cingindo-se seus argumentos à não disponibilidade dos prontuários médicos posto que não são de responsabilidade da ré.

Neste sentido o art. 341 do CPC/15 consagrou o princípio da impugnação especificada, fixando à parte ré o dever de manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

Assim, ante a ausência de negativa por parte da ré acerca da realização da dita auditoria em 2018, presumo o fato como incontroverso, e reconheço sua realização.

Tendo em vista que a auditoria fora realizada pela própria requerida, verifico que a mesma possui o documento pugnado pelo autor, e, mesmo assim, deixou de exibi-lo.

Ante o exposto, com base no artigo 400, § único do CPC/15 CONDENO a requerida a exibir no prazo de 30 dias (contados em dias corridos) a cópia da conclusão da Auditoria realizada em relação à situação descrita na inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00.

Deixo de presumir verdadeiro o fato objeto da prova documental requerida nos termos do caput do art. 400 do CPC/15 por considerar que tal presunção é meramente relativa, e que o conjunto fático produzido nos autos não fornece elementos suficientes para reconhecer a existência da alegada fraude.

DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR O PRONTUÁRIO MÉDICO

Pugnou o autor na inicial que a requerida fosse condenada a exibir o seguinte: os procedimentos médicos e cirúrgicos ao qual foi submetida sua Genitora; bem como listagem dos medicamentos que lhe foram aplicados; métodos médicos utilizados; tempo de estadia no estabelecimento; setores em que foi internada, médicos e enfermeiros responsáveis; período de incubadora e internação, exames porventura realizados, Guias de internação.

Ao se manifesta a ré alegou a impossibilidade de fazê-lo, vez que os referidos prontuários encontram-se sob guarda do estabelecimento em que fora feito o tratamento e do médico responsável.

Neste aspecto cabe destacar que em que pese as informações contidas no prontuário médico sejam do paciente, em qualquer meio de armazenamento, sua propriedade física é da instituição onde o mesmo é assistido, quer seja uma unidade de saúde, quer seja um consultório particular, a quem cabe o dever da guarda de tais documentos.

Assim o art. 1º da Resolução CFM nº 1.638/2002 prevê que o prontuário médico consiste no documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do
paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

A responsabilidade pela guarda dos referidos documentos caberá, nos termos do art. 2º da referida resolução:

Art. 2º, Resolução CFM nº 1.638/2002: Determinar que a responsabilidade

pelo prontuário médico cabe:

I. Ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilham do atendimento;

II. À hierarquia médica da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como dever zelar pela qualidade da prática médica ali desenvolvida;

III. À hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias da Clínica, do setor até o diretor da Divisão Médica e/ou diretor técnico Assim, de fato verifico que a ré não detém a responsabilidade legal de promover a

guarda dos prontuários médicos de AUGUSTA DE PINHO TAVARES, sendo que como tais documentos estão em posse de terceiro, caberia ao autor ter requerido a instauração de ação incidental apensa à lide principal para inclusão do terceiro nos termos do art.. 401 do CPC/15, o
que não fora feito, prejudicando, assim a exibição dos prontuários médicos requeridos na inicial.

Não obstante, como operadora do plano de saúde seja responsável pela autorização e pagamento dos procedimentos de saúde cobertos pelo plano titularizado pela beneficiária AUGUSTA, a ré dispõe da relação de gastos médicos referentes ao tratamento que fora
empreendido em AUGUSTA DE PINHO TAVARES, e, neste aspecto, entendo que há o dever de
exibir ao autor a planilha com os referidos gastos, sendo a recursa promovida indevida.

Ante o exposto CONDENO a requerida a promover a exibição de planilha DISCRIMINADA com todos os procedimentos de saúde autorizados e pagos pela operadora de plano de saúde referente à AUGUSTA DE PINHO TAVARES entre os anos de 2007 e 2017.

A referida planilha deverá ser exibida no prazo de 30 dias (corridos) sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00.

Neste aspecto, também deixou de presumir verdadeira negligência médica do médico que acompanhou a paciente e da Clínica Oncológica, vez que inexistente nos autos quaisquer subsídios aptos para tanto.

CUSTAS E HONORÁRIOS

Ante a sucumbência da ré, que recusou-se indevidamente ao fornecimento dos documentos requeridos pelo autor, condeno-a ao pagamento das custas e dos honorários de
sucumbência ao advogado do autor, os quais fixo em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, tendo em vista que é inestimável o proveito econômico, e o valor da causa é muito baixo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos realizados na inicial para CONDENAR a requerida a:

a) EXIBIR no prazo de 30 dias (contados em dias corridos) a cópia da conclusão da Auditoria realizada em relação à situação descrita na inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00.

b) EXIBIR planilha DISCRIMINADA com todos os procedimentos de saúde autorizados e pagos pela operadora de plano de saúde referente à AUGUSTA DE PINHO TAVARES entre os anos de 2007 e 2017.

A referida planilha deverá ser exibida no prazo de 30 dias (corridos) sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00.

c) Pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC/15

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Transitada em julgado a presente decisão, encaminhem-se os autos à UNAJ para que seja apurado o valor devido a título de custas. Após, intime-se a ré para promover o recolhimento das mesmas no prazo de 15 dias, ficando desde logo advertida que o não pagamento das custas processuais poderá importar em inscrição do seu nome junto a dívida ativa.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da presente decisão será considerada pelo juízo como embargos protelatórios, fazendo incidir as penalidades fixadas no art. 1.026 § 2º do CPC/15 sobre o embargante.

P.R.I.C”

Opostos embargos de declaração ao id. 4089391, estes foram rejeitados (id. 4089393).

Irresignada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (id. 4089396) recorre a esta instância pleiteando a reforma do julgado, devido o comando de exibição de planilha discriminada com todos os procedimentos de saúde autorizados e pagos pela operadora de plano de saúde referente a mãe dos Autores/Apelados entre os anos de 2007 e 2017 estar fora do pedido inicial, o que importaria em julgamento extra-petita.

Sustenta ainda ser equivocado o entendimento de não ter havido a impugnação específica sob a alegação de realização de auditoria, haja vista que na peça contestatória restou consignado nunca ter havido auditoria na Clínica Oncológica do Brasil e que a referida empresa não era conveniada da UNIMED.

Prossegue afirmando que os prontuários médios ficam na posse da clínica cooperada, por força do art. 1º, da Resolução 1.638/2002 do CFM e do art. 87, §2º do Código de Ética Médica.

Ao final, requereu o provimento do recurso para:

a) Reformar a r. sentença para reconhecer como controversa a realização ou não de auditoria, afastando o fundamento que imputou o fato como incontroverso;

b) Anular a r. sentença no capítulo que condenou a Apelante a exibição de planilha atualizada, posto que b.1) tratar-se de sentença extra petita já que a tutela jurisdicional deferida não estava entre aquelas pretendidas, e; b.2) tratar-se de decisão surpresa, uma vez que não foi dada a oportunidade para a Apelante de manifestar-se sobre essa possibilidade.

Contrarrazões ao recurso de apelação ao id. 4089402.

Recurso de apelação julgado ao id. 4634525, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 396, DO NCPC É DEVIDO A ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM POSSE DA RÉ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Opostos aclaratórios ao id. 4901012 sustentando a existência de omissão quanto à manifestação fundamentada de negativa relativamente à inexistência de auditoria médica realizada no caso em tela e do efetivo acostamento da planilha de histórico de utilização de fármacos e procedimentos.

Embargos de declaração não acolhidos ao id. 9022812.

Irresignada, demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 9377515) sustentando que, diferentemente do reconhecido na decisão objurgada quanto à auditoria como fato incontroverso, a recorrente impugnou expressamente o pedido da exordial aduzindo que a
“auditoria propalada”
não teria sido sequer realizada.

Prossegue sustentando que “
consignou claramente, e não se limitando a apenas uma clínica, que não houve realização de auditoria no caso da mãe dos Agravados, nisto compreendida toda cadeia de serviços médicos a ela prestados, não apenas pela Oncológica do Brasil, até porque não o poderia fazê-lo por ausência de credenciamento nosocomia, mas, também, à Oncológica do Pará”.

Por fim, assevera que a condenação está acompanhada de multa diária em caso de descumprimento, pelo que se estaria diante de uma multa eterna ante a inexistência da referida documentação. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 9768029 – pág. 1.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência e consequente exibição da conclusão de auditoria realizada pela demandada/recorrente nas clínicas CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ e CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL – UNIDADES I e II acerca do tratamento dispensado à genitora do autor.

Vejamos:

Em sua peça vestibular (id. 4089188), a parte autoral pleiteia a exibição de documentos, dentre eles, a conclusão de auditoria realizada em 2018 sobre o tratamento dispensado à sua genitora em razão de neoplasia maligna.

Juntou aos autos resposta à interpelação judicial (id. 4089191), onde a demandada recorrente afirma ser legalmente vedada qualquer disponibilização de cópia de documentos sensíveis aos pacientes, o que inviabiliza qualquer informação. Prosseguiu afirmando que não compete à operadora do plano de saúde a guarda e manutenção de prontuário médico.

Constata-se do referido documento – não impugnado pela parte demandada – que este não rechaçou a realização da referida auditoria, limitando-se a tecer considerações gerais sobre o sigilo legal no fornecimento de informações sensíveis.

Por sua vez, em sua peça de defesa (id. 4089368), a parte demandada aduziu que a CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL não é credenciada e que todo o tratamento autorizado se deu perante a CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI, esta sim credenciada,
in verbis:

“A Clínica Oncológica do Brasil, na qual a paciente Augusta de Pinho Tavares alega ter sido atendida não é credenciada à rede assistencial da Unimed Belém, tanto que a referida clínica pugna judicialmente pelo credenciamento a fortiori (Autos nº 0821890-04.2019.8.14.0301 – 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém - anexo); o médico da paciente, ao revés, o Dr. José Luiz A. de Carvalho, inscrito no CRM/PA nº 1698, é médico cooperado à UNIMED BELÉM. Por isso, a UNIMED BELÉM jamais autorizou qualquer procedimento da sra. Augusta de Pinho Tavares na Clínica Oncológica do Brasil.

A autorização do tratamento quimioterápico ocorrera na CLINICA ONCOLOGICA DO PARA EIRELI, que é credenciada na UNIMED BELÉM, para a qual foram efetuados todos os faturamentos, conforme histórico de utilização anexo.” (id. 4089368 – pág. 2).

Quanto à questão da realização ou não da auditoria em questão, no ano de 2018, a demandada limitou-se a afirmar que não realizou a auditoria na CLINICA ONCOLÓGICA DO BRASIL – até mesmo porque aduz sequer ser esta credenciada - e que o prontuário da paciente deveria estar sob a custódia da referida clínica, não trazendo qualquer assertiva quanto à CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI (a qual expressamente já reconheceu como credenciada):

“Registra-se que o tratamento da paciente Augusta de Pinho Tavares não se enquadrou em quaisquer das hipóteses permissivas, tendo ocorrido, ao que se constata pela narrativa fática vestibular, na clínica Oncológica do Brasil – não credenciada – por deliberação própria.

Por essa razão, a fiscalização da UNIMED BELÉM resumiu-se ao custeio do tratamento, não se imiscuindo na prerrogativa médica de escolha do estabelecimento hospitalar em que será assistido o paciente (Código de ética Médica - Resolução CFM Nº 1931/2009, Capítulo II, item VI1 ), sobretudo por não se tratar a Clínica Oncológica do Brasil de prestadora credenciada à rede assistencial.

Para todos os efeitos, legais e operacionais, o tratamento estava sendo realizado na clínica Oncológica do Pará. Em virtude dessa circunstância, a UNIMED BELÉM não promoveu auditoria médica no presente caso, nem possui o prontuário da paciente em questão, pois devem encontrar-se sob custódia da clínica Oncológica do Brasil.”

Ademais, do documento juntado pela própria operadora de Plano de Saúde ao id. 4089369, constata-se uma petição inicial dos autos do Proc. nº 0821890-04.2019.8.14.0301 em que a CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL tenta judicialmente o seu credenciamento perante a ora recorrente, demonstrando, no mínimo, a existência de uma relação duvidosa entre as 02 clínicas em questão (CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL e CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI), asseverando:

“...

Como não era formalmente credenciada do plano de saúde em questão, mas efetivamente tratava dos pacientes oncológicos clientes da ré, com sua autorização, tinha que enviar as guias de faturamento dos procedimentos através de outras clínicas credenciadas, entre elas a ONCOLÓGICA DO PARÁ - empresa diferente da autora e que nada tem com esta que não o nome semelhante.” (id. 4089369 – pág. 7)”

Compulsando os autos do processo indicado pela ora recorrente através do Sistema PJE de 1º Grau, vislumbra-se que naquele feito (Proc. nº 0821890-04.2019.8.14.0301), a própria UNIMED BELÉM em sua peça de defesa reconhece a relação existente entre as referidas clínicas:

“Estavam esses usuários sendo atendidos sob a estrutura física e sanitária da clínica Autora, ONCOLÓGICA DO BRASIL, a qual é administrada, em sociedade, pelo retromencionado Dr. Luiz Eduardo Werneck de Carvalho e por seu genitor, o Dr. José Luiz Amorim de Carvalho (CRM/PA: 1698), que é justamente o administrador da clínica ONCOLÓGICA DO PARÁ, segundo se verifica dos respectivos contratos sociais.

Após a apuração dos fatos e à evidência do “repasse” ilícito de pacientes de um clínica credenciada (ONCOLÓGICA DO PARÁ) a uma clínica não credenciada (ONCOLÓGICA DO BRASIL - Autora), a cooperativa Contestante promoveu a interpelação judicial da ONCOLÓGICA DO PARÁ para resolução do contrato por inadimplemento, conforme a Petição Inicial anexa, cujo processo sob os autos nº 0844457-63.2018.8.14.0301 tramita perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.” (id. 11638084 - daqueles autos)

Tal situação em questão gerou, inclusive, a Interpelação Judicial nº 0844457-63.2018.8.14.0301 envolvendo a ora recorrente UNIMED BELÉM e a CLÍNICA ONCOLOGICA DO PARA – EIRELI que - em pesquisa ao Sistema PJE de 1º Grau – denota-se que o objetivo era notificar esta última acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços celebrados entre as partes, em razão da referida clínica estar “emprestando seu nome” para que a CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL pudesse realizar tratamentos e recebe-los mesmo sem ser credenciada à rede,
in verbis:

“Ocorre que a requerida descumpriu cláusulas contratuais. Assim é que a requerente tomou conhecimento de que os pacientes José Alves Alencar e Leonel de Miranda Castro eram atendidos na Clínica Oncológica do Brasil, situada na AV. Visconde de Souza Franco, o que também se pode constatar pelo endereço constante da solicitação médica entregue ao paciente, conforme documentos anexos (DOCS nºs 05 a 22). Assim, o usuário do Plano Unimed não foi atendido na clínica requerida, mas sim, na Clínica Oncológica do Brasil, não integrante da rede credenciada, a qual, aliás, teve seu credenciamento indeferido pela requerente, tudo em total desconformidade com as cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Observou-se, então, que a requerida estava emprestando seu nome para atendimento de pacientes na Clínica Oncológica do Brasil, não credenciada pela requerente. Como a Clínica Oncológica do Brasil não era credenciada, os serviços eram todos cobrados pela requerida, que era credenciada, como se ela houvesse prestado o serviços. (id. 5561398 – pág. 2 e 3)”

Constata-se, portanto, que o
modus operandi
da questão em tela é que as referidas clínicas (CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL e CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI) possuem algum tipo de relação – seja de cooperação, seja familiar, mas que não é o objeto do presente feito – o que permitia que a CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL prestasse serviço mesmo que de forma não credenciada através da CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI, esta devidamente credenciada, para a OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE em questão, o que gerou algum procedimento interno para aferir tão situação – tanto assim o é que houve a referida rescisão contratual de prestação de serviço noticiada na Interpelação Judicial suso apontada.

Em nova manifestação da UNIMED BELÉM neste feito (id. 4089383 – pág. 2), esta volta a afirmar
“que a realização de Auditoria, procedimento interno de avaliação de processos, não tem caráter obrigatório, mas sim discricionário, facultativo, com finalidade de controladoria. Por isso, a mera alegação de não realização de auditoria não tem o condão de reforçar ou, nem mesmo, indicar qualquer razão por parte do autor.”

Assim, diante de todo o contexto dos autos envolvendo as 02 clínicas em questão (CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL e CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARA EIRELI), a existência de Interpelação Judicial informando o descredenciamento da 2ª clínica, bem como somado ao fato de que a ora recorrente não nega a realização da auditoria mas tão somente se limita a afirmar que
(I)

não podem prestar informações sobre dados sensíveis da paciente (id. 4089191 – documento não impugnado) e
(II)

que não tem obrigação de fazer tal auditoria – sendo a questão em comento envolvendo medicamento/tratamento de alto custo -, escorreita a que reconheceu a existência do documento alegado pela parte autora, pelo que plausível a exibição determinada, nos termos do art. 396 do CPC.

Na forma do artigo 341, do CPC, ao réu cabe a manifestação precisa sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as alegações não impugnadas, como é o caso da presente demanda.

Observa-se claramente que a demandada/recorrente foi significativamente genérica nos seus argumentos, sequer impugnando os fatos articulados (realização da auditoria em questão), pelo que ilegítima a ausência de sua exibição, nos termos do preceituado pelo art. 400, II do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - APELO DA AUTORA - ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA TELEFONE - NÚMERO DE PROTOCOLO APRESENTADO NA INICIAL - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RÉ - ART. 341, CPC - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO ORIGINÁRIA, INVERTENDO-SE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A necessidade, no presente caso, restou demonstrada, eis que há nos autos prova da indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do resultado pretendido, não faltando interesse de agir à autora, ora recorrente. 2 - A autora fez o requerimento através de pedido telefone, conforme número de protocolo juntado aos autos, havendo comprovação da resistência da ré, ora recorrida, no fornecimento da documentação pleiteada. Observa-se dos autos originários que não houve a impugnação específica de tal alegação pela ré, levando ao reconhecimento da pretensão resistida e, consequentemente, a procedência da demanda. 3 - Na forma do artigo 341, do CPC, ao réu cabe a manifestação precisa sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as alegações não impugnadas, como é o caso da presente demanda quanto ao pedido administrativo via telefone. 4 - Recurso conhecido e provido, julgando procedente o pedido da autora e invertendo-se os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença. Decisão unânime. (TJ-TO - APL: 00031067920198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 ( CF, ART. 5º, XXXV). 1. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.349.453-MS. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES E A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA E ESPECÍFICA PARA EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO FOI ATENDIDO. BANCO RÉU QUE SE MANTEVE SILENTE SOBRE EVENTUAIS CUSTOS DO SERVIÇO DE EXIBIÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA DEMANDA AFASTADA. 2. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC/2015 – CAUSA MADURA -, ASSIM COMO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 3. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. TRANSCURSO DE PERÍODO APTO A CONFIGURAR A RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA AUTORA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - 0020555-19.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.10.2021) (TJ-PR - APL: 00205551920208160001 Curitiba 0020555-19.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Por fim, ao revés do sustentando pela recorrente, não há que se falam em multa diária eterna para cumprimento da obrigação, posto que a r. sentença de 1º grau foi expressa ao fixar patamar máximo para tal obrigação.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2023